Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido formulado pelo exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. 1.1. O agravante pede o provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada e, em consequência, autorizar a pesquisa pleiteada.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade.
3. Em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. 3.1. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. 3.2. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2. Diante deste entendimento do STJ, admite-se a consulta ao Sistema SNIPER, ofertado pelo CNJ, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário em que o exequente não possui acesso. 4. Ademais, a nova ferramenta foi implementada para integrar os sistemas e agregar novas funcionalidades, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no SISBAJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SNIPER, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 5. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (0742096-51.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 03/03/2023).
4. Necessário que haja reforma da decisão a fim de permitir que seja feita, na origem, a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação.
5. Recurso provido.